Tribunal: TJBA
Processo: 0502507-20.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502507-20.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: ELIZEU DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE. DESÍDIA CONFIGURADA. COMPATIBILIDADE ENTRE ART. 485, III, DO CPC E ART. 40 DA LEF. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Nos termos do art. 485, III, § único, do CPC, é admissível a extinção do processo por abandono da causa se a parte autora, devidamente intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, permanecer inerte. No caso das Fazendas Públicas, a intimação realizada por meio eletrônico ao seu representante judicial equivale à intimação pessoal, conforme preceituam os arts. 183, §1º, c/c 269, §3º, ambos do CPC. Constatada a inércia da exequente, mesmo após duas intimações eletrônicas regularmente realizadas (IDs 84163159 e 84163167), revela-se legítima a medida extintiva. Não há incompatibilidade entre o art. 485, III, do CPC e o art. 40 da LEF, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica. ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA